Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-60.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, o genitor ajuizou ação de revisão de alimentos em desfavor da filha para reduzir os alimentos fixados em 35% do salário mínimo para 25% do salário mínimo.
3. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido. 3.1. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados. O requerente pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 25% do salário mínimo mensal, alegando inviabilidade financeira.
4. No entanto, da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (35% do salário mínimo).
5. Recurso conhecido e desprovido.